Tribunal: TJES
Processo: 5001183-90.2022.8.08.0020
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão julgador: ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2024-11-21

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001183-90.2022.8.08.0020
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BENEDITO FERREIRA FILHO
RECORRIDO: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RELATOR(A):
ADEMAR JOAO BERMOND

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

PROCESSO Nº 5001183-90.2022.8.08.0020

RECURSO INOMINADO CÍVEL

RECORRENTE: BENEDITO FERREIRA FILHO

RECORRIDO: EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.

JUÍZO DE ORIGEM: GUAÇUI – 1ª VARA

JUIZ RELATOR: ADEMAR JOÃO BERMOND

VOTO

Trata-se de ação movida em face do
EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A
, na qual o requerente afirma que é proprietário de um prédio residencial contendo 09 (nove) apartamentos, localizado em Vila Velha/ES. Relata que fez um alto investimento na edificação para que fossem alugados, pelo valor mensal de R$1.200,00 (mil e duzentos reais). A conclusão das obras de edificação do prédio se deu em 2021, faltando apenas a ligação da energia elétrica para a liberação dos apartamentos, quando procurou a requerida.

Acrescenta que fora informado que para o atendimento de sua solicitação seria necessária a realização de serviços na rede de distribuição elétrica, resultando no valor de R$ 22.454,00 (vinte e dois mil, quatrocentos e cinquenta e quatro reais), sendo R$ 13.304,83 (treze mil, trezentos e quatro reais e oitenta e três centavos) de responsabilidade da requerida e R$ 9.149,17 (nove mil, cento e quarenta e nove reais e dezessete centavos) de responsabilidade do requerente.

Afirma que realizou o pagamento em três parcelas, quitando o valor cobrado, e que, conforme a cláusula terceira do contrato, o serviço deveria ser concluído em 120 dias após o início da execução, contudo, passado o referido prazo, a requerida nem ao menos havia iniciado a execução do serviço.

Alega que ao procurar a requerida, recebeu um e-mail informando que o prazo para ser concluído havia sido prorrogado, de forma que seria compensado o crédito em sua fatura de energia elétrica.

Em razão do atraso na conclusão dos serviços ajuizou a presente demanda pleiteando indenização por lucros cessantes e danos morais.

O juízo sentenciante entendeu que, com base nas provas dos autos, houve atraso injustificado na conclusão dos serviços por parte da requerida, o que caracteriza falha na prestação dos serviços. Todavia, esclareceu que a indenização por lucros cessantes requer prova objetiva do que a parte deixou de lucrar, o que inexiste nos autos.

Assim, julgou procedentes, em parte, os pedidos condenando a requerida ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais).

O recorrente pugnou pela reforma da sentença, sustentando, em síntese: a) que os lucros cessantes são devidos diante do atraso na conclusão dos serviços, o que inviabilizou a locação dos apartamentos; b) necessidade de majoração do
quantum
fixado a título de danos morais.

Entendo que não assiste razão ao recorrente, razão pela qual a sentença deve ser mantida.

Como bem pontuado pelo juízo sentenciante, os lucros cessantes não são presumidos, sendo necessária a efetiva comprovação do prejuízo alegado. Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS. PERDA DE IMÓVEL.
LUCROS CESSANTES. PRESUNÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO.
SÚMULA 83/STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. As razões apresentadas pela agravante são insuficientes para a reconsideração da decisão.
2. A jurisprudência do STJ não admite a indenização de lucros cessantes sem comprovação, rejeitando os lucros hipotéticos, remotos ou presumidos.
3. Agravo interno não provido. (STJ - AgInt no REsp: 1963583 SP 2021/0025527-6, Data de Julgamento: 13/06/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 17/06/2022).

Acerca da fixação do valor da indenização por danos morais, de acordo com o entendimento atual do Superior Tribunal de Justiça (STJ), é preciso se atentar aos critérios da
razoabilidade e proporcionalidade, evitando-se o enriquecimento ilícito
, mas, ao mesmo tempo, deve-se buscar atender a sua dupla função: compensar o ofendido e sancionar o ofensor. Assim, ponderando-se as
peculiaridades do caso concreto
, verifico ser adequada a quantia de R$2.000,00 (dois mil reais) estabelecida pelo juízo
a quo
.

Concluo, portanto, que
a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos
,
de acordo com o art. 46 da Lei 9.099/95 e do Enunciado n.º 11 deste Colegiado Recursal.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso, mas, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo o entendimento da sentença recorrida.
CONDENO
o recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios arbitrados em 10% sobre o valor da condenação, de acordo com o art. 55 da Lei n. 9099/1995.

Karine Monteiro Prado

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito
Relator Doutor ADEMAR JOÃO BERMOND
: Nos termos da Resolução TJES n. 12/2020,
HOMOLOGO
o projeto de voto elaborado pela Ilma. Juíza Leiga, adotando como razões da minha manifestação para que produza seus efeitos legais.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)